Tribunal: TJMT
Processo: 1019744-62.2017.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019744-62.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Despesas Condominiais, Direitos / Deveres do Condômino, Multa]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CONDOMINIO DOS EDIFICIOS JOAO ALFREDO DE OLIVEIRA E NICOLINA DE OLIVEIRA - CNPJ: 00.791.194/0001-90 (APELADO), NILO ALVES BEZERRA - CPF: 207.792.161-72 (ADVOGADO), MARCIA TEREZINHA CEARA - CPF: 378.019.701-44 (APELANTE), VALMIR ANTONIO DE MORAES - CPF: 346.470.821-72 (ADVOGADO), WEIMAR QUIRINO JORGE - CPF: 304.393.881-04 (APELADO), WEIMAR QUIRINO JORGE - CPF: 304.393.881-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA.

TAXAS CONDOMINIAIS. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. ESGOTAMENTO DE TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DA RÉ EM ENDEREÇOS, CADASTROS NACIONAIS
(
SIEL, RECEITA, INFOJUD, INFOSEG)

E MEIOS ELETRÔNICOS. DEFESA POR CURADOR ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.

RECURSO DESPROVIDO.

I – caso em exame

Apelação cível contra sentença proferida em ação monitoria lastreada em taxas condominiais, que rejeitou embargos monitórios, constituindo título executivo judicial.

II.

Questão em discussão

Alegação da apelante de nulidade da citação por edital, por ausência de esgotamento dos meios de sua localização, e consequente nulidade da sentença.

III.

Razões de decidir

(i)
Restou comprovado que foram realizadas diligências em múltiplos endereços da ré, em Cuiabá e em São Paulo, bem como consultas aos cadastros nacionais (SIEL, Receita Federal, Infojud, Infoseg) e tentativas de contato por telefone, WhatsApp e e-mail, todas infrutíferas; (ii) a adoção de tais medidas caracteriza esgotamento dos meios disponíveis, legitimando a citação por edital (art. 256, §3º, CPC); (iii)

A ré foi representada por curador especial, que apresentou embargos monitórios, assegurando contraditório mínimo. Inexistência de prejuízo concreto,

princípio da instrumentalidade das formas e a regra do art. 282, §1º, CPC (“pas de nullité sans grief”).

IV
.
Dispositivo e tese
– Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
“1
. A citação por edital é válida quando precedida de tentativas infrutíferas em endereços residenciais, empresariais, cadastros públicos de abrangência nacional e meios eletrônicos, sendo dispensável consulta a concessionárias locais. 2. Não há nulidade processual sem demonstração de prejuízo efetivo”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto p
or
Márcia Terezinha Ceará
em face da sentença proferida
pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca da Capital, nos autos da ação monitoria ajuizada pelo
Condomínio dos Edifícios Nicolina de Oliveira e João Alfredo de Oliveira
, que

julgou procedente pedido inicial, rejeitando os embargos monitórios e constituindo de pleno direito título executivo judicial no valor de R$ 59.770,65, acrescido de juros de 1% ao mês, correção monetária pelo INPC e condenação ao pagamento de custas e honorários fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, a apelante, sustenta, em síntese, a nulidade da citação editalícia, porquanto, não esgotados todos os meios disponíveis para localização de seu endereço, violando-se os arts. 239 e 256, §3º, do CPC. No ponto, alega a comprovação documental de que possuía endereço certo e conhecido em São Paulo, atestado por faturas de energia elétrica, demonstrando não se tratar de ré em local incerto ou inacessível.

Defende o cerceamento de defesa, na medida em que a citação por edital, medida excepcional, foi decretada sem observância das diligências necessárias, o que comprometeu o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Aponta omissão na sentença, pois o magistrado de origem deixou de enfrentar os argumentos suscitados em sede de embargos de declaração, contrariando os arts. 489, §1º, IV, e 1.022, II, do CPC.

Ao final, requer seja declarada a nulidade da citação editalícia e, por consequência, da sentença, com retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

Contrarrazões pelo apelado no ID n. 304861464, defendendo a regularidade da citação por edital, diante do exaurimento de todas as tentativas, pugnando, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 08 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação monitoria proposta pelo
Condomínio dos Edifícios Nicolina de Oliveira e João Alfredo de Oliveira em face de Maracia Terezinha Ceará, objetivando o pagamento
no montante de R$ 59.770,65(cinquenta e nove mil, setecentos e setenta reais e sessenta e cinco centavos), relacionados às despesas de taxas de condomínio em atraso.

Cinge-se que a
pós tentativas infrutíferas de citação pessoal, o juiz singular determinou a citação por edital, com subsequente nomeação de curador especial, que opôs embargos monitórios. Em seguida, proferiu sentença julgando

improcedentes os embargos e procedente a ação monitoria, constituindo título executivo judicial contra a apelante.

Não concordando com o édito judicial, recorre ré. Sustenta nulidade da citação por edital, por entender que não foram esgotados os meios de sua localização, citando expressamente a ausência de consultas a concessionárias de serviços públicos e apresentando faturas de energia elétrica em São Paulo como indício de endereço certo.

Nesse contexto, a matéria devolvida a este órgão fracionário circunscreve-se à alegada nulidade da citação por edital da apelante, sob o argumento de que não teriam sido esgotados todos os meios de sua localização, circunstância que teria maculado de nulidade a sentença que julgou procedente a ação monitória ajuizada pelo apelado.

Com efeito, a citação constitui ato essencial à formação válida da relação processual, consoante dispõe o art. 239 do Código de Processo Civil:
“Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido”
.

No caso em pauta, verifica-se que o magistrado
a quo
, antes de autorizar a citação editalícia, determinou sucessivas diligências para localização da apelante em diferentes endereços. Restam nos autos certidões e documentos que atestam tentativas infrutíferas: (i) no endereço do imóvel objeto da cobrança condominial, em Cuiabá, onde foi informado pelo porteiro que a ré não residia ali há cerca de um ano, estando em São Paulo; (ID 304861365) (ii) no endereço empresarial constante da Receita Federal e do Infojud, igualmente em Cuiabá, mas constatado tratar-se de escritório de seu ex-marido; (iii) no endereço fornecido em São Paulo, via carta precatória, cuja diligência certificou que o apartamento encontrava-se desocupado; (iv) tentativas de contato telefônico, por WhatsApp e por e-mail, todas negativas. (Id 30481411)

Ademais, o condomínio autor promoveu consultas nos principais bancos de dados públicos de abrangência nacional – SIEL (Justiça Eleitoral), Receita Federal, Infojud e Infoseg – (ID 30481416) que igualmente não lograram indicar endereço atualizado da ré. Tal providência supre a consulta à concessionárias de serviços públicos locais, como as distribuidoras de energia elétrica, visto que estas não possuem abrangência nacional, razão pela qual não se pode exigir do juízo singular a adoção de medida de difícil alcance e limitada eficácia prática, mormente diante da multiplicidade de tentativas já empreendidas.

Nessa linha, dispõe o art. 256, §3º, do CPC:

“O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.”

O requisito legal do esgotamento dos meios de localização, portanto, foi satisfatoriamente cumprido, legitimando a utilização da citação editalícia.

A jurisprudência desta Corte de Justiça é firme em assentar que a citação por edital, embora excepcional, revela-se válida quando demonstrado que o autor envidou esforços suficientes para localizar o réu. Nesse sentido:

“ RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PROCEDÊNCIA – ALEGADA NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – DESCABIMENTO – CITAÇÃO VÁLIDA – ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DAS REQUERIDAS NO LIMITE DA RAZOABILIDADE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há que se falar em nulidade da citação editalícia após a comprovação de que foram realizadas diligências suficientes para localização das requeridas, com tentativas frustradas em diversos endereços, restando esgotados os meios possíveis de localização, nos termos do que dispõe o artigo 256, inciso II, §3º, do CPC/15.

2. Recurso desprovido”.-
(RAC n. 1003340-42.2021.8.11.0025,

Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, 2ª Câmara de Direito Privado, J. 04.09.25 - negritei )

“PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CITAÇÃO POR EDITAL – POSSIBILIDADE – ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS DE CITAÇÃO – NULIDADE DO ATO CITATÓRIO – INOCORRÊNCIA
– RECURSO MONOCRATICAMENTE PROVIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Se recorrido/autor apresentou todos os meios necessários a citação do requerido, inclusive com uso de BacenJud, o que demonstra o empreendimento de esforços na tentativa de localizar o réu, tem-se por válida a citação por edital.

2. Constatado, no caso concreto, que o Juízo de Primeiro Grau somente determinou a citação por edital após as tentativas frustradas do ato, pelo correio e por oficial de justiça, e ante a não localização por meio dos convênios celebrados pelo Poder Judiciário para a troca de informações como o Infojud e o Bacenjud, não há falar, na hipótese, na nulidade daquela citação editalícia”.
(RAI 1022655-63.2023.8.11.0000,

Rel. Des.

Marcio Vidal, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, J. 30.04.24 - negritei )

Ademais, no caso dos autos, mesmo após a citação por edital, foi nomeado curador especial, que apresentou embargos monitórios em defesa da ré, de modo que houve contraditório e exercício mínimo de defesa técnica. O princípio da instrumentalidade das formas, consagrado no art. 282, §1º, do CPC, dispõe que
“o ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte”
. O Superior Tribunal de Justiça, em consonância, consolidou o entendimento de que
“
não há nulidade sem demonstração de prejuízo
”
(
pas de nullité sans grief
).

Portanto, a tese de nulidade da sentença não merece guarida, porquanto, a citação editalícia foi regularmente determinada diante do esgotamento das tentativas de localização da apelante e, de igual forma, não restou comprovado qualquer prejuízo processual concreto.

Assim, não há vício a ensejar a cassação da sentença recorrida, agindo com o costumeiro acerto o togado
a quo
.

Por derradeiro, deixo, entretanto, de majorar a verba honorária em sede recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC, porquanto já fixada pelo juízo de origem no patamar máximo de 20% sobre o valor da condenação, o que torna inviável qualquer acréscimo adicional.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 08 de

outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025